Tribunal: TJES
Processo: 0035075-10.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Invalidez Permanente; Dirigente Sindical; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035075-10.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO MONTEIRO RODRIGUES e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de recurso de apelação interposto pelo autor, em razão de inovação recursal, e negou provimento ao apelo do ente previdenciário.

2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, argumentando que a causa de pedir de sua petição inicial era ampla e não se limitava à hipótese de invalidez permanente (art. 1º, II, da Lei Estadual nº 8.279/2006), o que afastaria a inovação recursal reconhecida no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição ao concluir pela inovação recursal, ou se as razões dos embargos revelam mero inconformismo com a interpretação conferida à petição inicial e buscam a rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando como via para a rediscussão de matéria já analisada e decidida.

5. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre as suas próprias proposições (fundamentação e dispositivo), e não a suposta divergência entre o acórdão e a interpretação que a parte confere aos autos ou à legislação.

6. O acórdão recorrido foi claro e inequívoco ao fundamentar o não conhecimento do apelo do autor, assentando que a pretensão deduzida em primeira instância foi específica e delimitada a um determinado dispositivo legal (art. 1º, II, da Lei Estadual nº 8.279/2006), enquanto a tese recursal, totalmente inovadora, baseou-se em outro inciso (art. 1º, I, da mesma lei), o que caracteriza manifesta inovação recursal.

7. A argumentação do embargante denota mero inconformismo com o resultado do julgamento e com a interpretação conferida à sua peça inicial, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9
. Tese de julgamento:
"1. Inexiste omissão ou contradição em acórdão que, de forma fundamentada, não conhece de recurso por inovação recursal ao constatar que a tese defendida no apelo não foi objeto da pretensão deduzida na petição inicial. 2. O inconformismo da parte com a interpretação conferida pelo órgão julgador aos limites objetivos da lide não se confunde com os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos de declaração via inadequada para a rediscussão do mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; Lei Estadual nº 8.279/2006, art. 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, j. 02/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por opostos por
SANDRO MONTEIRO RODRIGUES
em face do v. Acórdão (id. 10439545) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu de seu recurso de apelação e negou provimento ao apelo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (id. 12011181), o embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no julgado, sob o argumento de que o acórdão se equivocou ao não conhecer de seu apelo por inovação recursal. Alega que a causa de pedir em sua petição inicial foi ampla, abrangendo todo o ordenamento jurídico aplicável à indenização por acidente de serviço, e não se restringiu à hipótese de invalidez permanente prevista no art. 1º, inciso II, da Lei Estadual nº 8.279/2006.

Contrarrazões conforme id. 14105922.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0035075-10.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO MONTEIRO RODRIGUES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SANDRO MONTEIRO RODRIGUES
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por opostos por
SANDRO MONTEIRO RODRIGUES
em face do v. Acórdão (id. 10439545) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu de seu recurso de apelação e negou provimento ao apelo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (id. 12011181), o embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no julgado, sob o argumento de que o acórdão se equivocou ao não conhecer de seu apelo por inovação recursal. Alega que a causa de pedir em sua petição inicial foi ampla, abrangendo todo o ordenamento jurídico aplicável à indenização por acidente de serviço, e não se restringiu à hipótese de invalidez permanente prevista no art. 1º, inciso II, da Lei Estadual nº 8.279/2006.

Contrarrazões conforme id. 14105922.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não conhecer de seu apelo por inovação recursal. Contudo, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício no julgado.

Conforme se extrai os autos, o voto condutor foi claro ao assentar que o não conhecimento do apelo do autor se deu porque a pretensão deduzida em primeiro grau foi específica e delimitada, não havendo margem para a sua ampliação em sede recursal.

Constou de forma inequívoca na fundamentação da seguinte forma:

“Nesse sentido, observa-se da peça de ingresso que o Autor formulou pretensão específica e direcionada ao percebimento de indenização por acidente em trabalho correspondente a 20.000 VRTEs na forma do art. 1º, inciso II, da Lei Estadual 8.279/2006.”

E, por consequência lógica, concluiu:

“Nada obstante, inovando totalmente em argumentos, passa a requerer, em sede recursal, a indenização do art. 1º, inciso I, da Lei Estadual 8.279/2006, que manifestamente não foi objeto da pretensão autoral deduzida na exordial e, por conseguinte, não foi submetida ao crivo do contraditório.”

O que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo do embargante com a interpretação conferida por esta Corte à sua petição inicial. Tal discordância, contudo, reflete uma questão de mérito e não um vício processual sanável pela via estreita dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)